Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-45.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015927-45.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON FELIPE KAMIENSKI - CPF: 034.990.181-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCONDES DIAS DE MOURA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015927-45.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCONDES DIAS DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em relação ao regime prisional, a despeito de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente e portador de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade], o regime fechado mostra-se o mais adequado, sendo inaplicável a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou MARCONDES DIAS DE MOURA à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dia-multa, pela prática do crime de furto simples praticado durante o repouso noturno.

Em suas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pretende a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, e pela inaplicabilidade da Súmula 269 do STJ, uma vez presente circunstância judicial desfavorável na dosimetria da reprimenda, aliado ao fato de ser o réu reincidente [doc. digital n. 138859175].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao apelado, rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela acusação, pugnando pela manutenção integral da sentença. Ao final, pontua que, caso provido o recurso acusatório, prequestiona os artigos 33, §§2o, “b”, 3o e 59, ambos do Código Penal; 387, II, §2o, do Código de Processo Penal; 5o, XLVI, da CF; além das Súmulas 719 do STF e 269 do STJ [doc. digital n. 138859185].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso
[doc. digital n. 144263689].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO se circunscreve à correção da dosimetria – no capítulo referente à fixação do regime inicial de cumprimento de pena –, buscando alterá-lo do semiaberto para o fechado.

Para melhor elucidação da tese acusatória, transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“
[...]
DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de furto simples é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a
culpabilidade é acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria o regime semiaberto e durante seu monitoramento eletrônico (id. 69711302 - Pág. 24), o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta
. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente, nos termos da Súmula 444 do STJ (id. 69711302 - Pág. 25/30). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As consequências não são danosas, pois as res furtivas foram recuperadas. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP); b)
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (69711730 - Pág. 4), em razão da condenação pela prática de delitos anteriores, na ação penal n. 0006977-10.2009.8.11.0002, transitada em julgado em 28/02/2011
. Assim, ambas as circunstâncias restam compensadas integralmente.

Não há causa de diminuição. Contudo, considerando que o crime foi praticado durante o repouso noturno, aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando, assim, 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso II, do Código Penal.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, em face da reincidência [...]”
(doc. digital n. 138859173).

O apelo comporta acolhimento.

É sabido que as condições pessoais do réu – art. 59, do Código Penal – e a reincidência são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, §3o, do mesmo diploma legal.

In casu
, observo que o juízo singular negativou a circunstância judicial referente à
culpabilidade
do agente – haja vista ter cometido o crime enquanto cumpria pena no regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico –, e reconheceu a incidência da agravante do
artigo 61, I, do Código Penal
, em razão da existência de condenação anterior transitada em julgado [autos n. 0006977-10.2009.8.11.0002 – em que foi condenado pela prática dos crimes dos artigos 121, §2o, V, c/c o artigo 14, II; 129, §1o, II; 217-A c/c o artigo 226, II, todos do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão].

Ocorre que, na fixação do regime para início do cumprimento da pena, estabeleceu o semiaberto, considerando, tão somente a reincidência do agente.

Neste particular, entendo
recomendável
a fixação do regime mais gravoso [
fechado
], ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, haja vista a existência de
1 (uma) circunstância judicial desfavorável
e da
reincidência do agente
, sendo inaplicável a Súmula 269, do STJ, conforme reiterada jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Em relação ao regime prisional, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ
: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".”
(AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 27/04/2021)

“(...) "constatada
a reincidência do recorrente e mantida a circunstância judicial desfavorável
, mostra-se adequado o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena
,
não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ
", está em absoluta consonância com a jurisprudência mansa e pacífica desta Corte.”
(AgRg nos EREsp 1912984/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 02/06/2021)

“[...]
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua sanção definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele é reincidente e, além disso, é portador de maus antecedentes, daí porque não é aplicável, na espécie, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
, que preconiza que: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
(N.U 0006792-87.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

“[...] A despeito da imposição de pena definitiva
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta autorizada a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, c e §3.o, do Código Penal, diante da negativação de ao menos um dos vetores judiciais do art. 59 do CP, aliada à condição de reincidente
, caso em que não se invoca a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 1005413-78.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

“[...] “
O regime prisional deve ser o fechado
, uma vez que o apelado
é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis
(maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ
: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.” (TJMT, AP N.U 0001495-59.2017.8.11.0048) [...]”
(N.U 0000470-26.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento aventado pela Defensoria Pública em suas contrarrazões recursais, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, convém salientar que
não se trata de simples apontamento de dispositivos legais e/ou súmulas, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça defensiva para se extrair a ideia de que o Defensor Público simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei e/ou súmulas,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para alterar o regime para início do cumprimento da reprimenda, fixando-lhe o fechado, mantendo incólume os demais termos da sentença condenatória.

Comunique-se, imediatamente o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022